Tribunal: TJBA
Processo: 8022336-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022336-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS LOBO DE SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO. CARÁTER RESTRITIVO DO CADASTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO
D
ESTA
CÂMARA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2026. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória em que se discute a inscrição dos dados da parte autora no SCR/SISBACEN sem prévia notificação pela instituição financeira, limitando-se a controvérsia à ausência de comunicação, sem impugnação da origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização, considerando a inexistência de controvérsia sobre a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento do STJ.

A inscrição exige prévia notificação do consumidor, nos termos da Súmula 359 do STJ e da Resolução nº 5.037/2022 do CMN.

A ausência de comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a inscrição, ainda que a dívida seja legítima.

A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido (in re ipsa).

A limitação da insurgência à ausência de notificação, sem questionamento do débito, justifica a fixação moderada da indenização.

Em sessão realizada em 07 de abril de 2026, a Câmara Cível pacificou o entendimento de que, nessas hipóteses, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à uniformização da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição no SCR/SISBACEN exige prévia notificação do consumidor, por possuir natureza de cadastro restritivo. 2. A ausência de notificação prévia torna ilícita a inscrição, ainda que a dívida seja legítima. 3. A inscrição indevida gera dano moral in re ipsa. 4. Quando a controvérsia se limita à ausência de notificação, sem impugnação do débito, a indenização deve ser fixada conforme padrão da Câmara, em observância à uniformização jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 845.317/RS; STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE; TJBA, Apelações nº
0506683-08.2018.8.05.0080
e nº
8062052-72.2023.8.05.0001
.